Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Ação de conhecimento. Mútuo bancário. Autorização. desconto em conta corrente. Revogação unilateral. Recurso especial. Reapreciação para suprimento de omissões. Embargos de declaração. Resolução 4.790/2020 Bacen. Tema 1085 STJ. Inexistência de vícios. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que deu provimento ao recurso do apelante e reformou a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se há omissão no julgamento em relação: (i) à interpretação do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, bem como a respeito da sua validade; e (ii) à ausência de distinção no caso dos autos ao Tema 1085 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração em face da existência de omissões no julgado reconhecidas pelo colendo STJ, em sede de recurso especial.
4. Os embargos de declaração são viáveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
5. No julgamento do REsp 1.863.973-SP (Tema n. 1.085), o STJ firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
6. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, desde que declare que não reconhece a autorização.
7. A cláusula que permite o desconto em conta corrente não é abusiva e visa garantir o cumprimento da dívida, permitindo ao banco a concessão de créditos a juros menores e prazos mais longos. Uma resolução não pode revogar o CDC e o Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: 1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que se constitui em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores. 3. O cancelamento da autorização de débito em conta corrente só pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.

______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI, e 1.022; CC, art. 422; CDC, arts. 6o e 51; Resolução n. 4.790/2020 do CMN. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.085; STJ, AgRg no REsp 2.810.387/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.523.198/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.524.292/PE; STJ, REsp 2.120.731/SE.